Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE AO PROCESSO. INDÍCIO DE EMPREGO DO BEM PARA FIM ILÍCITO. PEDIDO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Presentes indícios de que o veículo apreendido estava sendo utilizado para o transporte de substância entorpecente e, ainda interessando ao processo, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do artigo 63, da Lei de Drogas.
2. Recurso conhecido e não provido.